Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. CÁLCULO APRESENTADO. ERRO NÃO EVIDENCIADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a apelante não atacou os fundamentos da decisão hostilizada da mera. Contudo, da mera leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
2. A impugnação sobre cálculos deve especificar e detalhar a metodologia considerada correta para a devida contraposição àquela tida como errônea. No caso, os cálculos apresentados informam atualização monetária com data contemporânea ao oferecimento da defesa, o que impede a adequada comparação com os valores apresentados pela parte adversa, no momento do ajuizamento da ação. Outrossim, a ré/apelante sequer apontou qual seria o erro existente nos cálculos apresentados pela parte autora, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.